Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-06.2021.8.11.0008
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001464-06.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO MARQUES DA COSTA SILVA - CPF: 039.477.601-16 (APELANTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), LUAN DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 057.193.651-25 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), SILVIO RAMOS DA SILVA - CPF: 021.231.441-69 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE APARECIDO DE ASSIS - CPF: 046.498.121-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON WEINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 920.458.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA DOS ACUSADOS ISOLADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO MENOR DE 21 ANOS DE IDADE AO TEMPO DO FATO – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA QUE, APESAR DE PREPONDERANTE, NÃO AUTORIZA A DESCONSIDERAÇÃO DE QUALQUER ATENUANTE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – DOIS RÉUS REINCIDENTES E OUTRO QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS E INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE –
QUANTUM
DE PENA ASSOCIADO À REINCIDÊNCIA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – RECURSOS DO PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição pelo crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tampouco em desclassificação para a conduta tipificada no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo, quando o acervo probatório, composto por elementos como os firmes e coerentes depoimentos prestados em juízo por policiais que tiveram contato com o fato, demonstra, para além de dúvida razoável, que os acusados transportavam significativa quantidade de droga destinada à comercialização.

A quantidade e a natureza da substância entorpecente são fatores idôneos para justificar a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria. Por outro lado, consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que, à luz do princípio da presunção de inocência, o fato de existirem, contra o réu, outras investigações ou mesmo ações penais em curso, não autoriza o recrudescimento de sua sanção basilar, seja a título de antecedentes, seja a título de conduta social ou personalidade desfavorável.

A agravante da reincidência, apesar de preponderante na segunda etapa da dosimetria da pena, não autoriza a completa desconsideração de atenuantes como a menoridade relativa.

O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 exige que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Se qualquer desses requisitos não for observado, não há cogitar de concessão do benefício.

Se a pena privativa de liberdade for aplicada em patamar superior a 4 anos e o acusado for reincidente, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, mormente se circunstâncias judiciais forem valoradas em desfavor do apenado.

Deve ser indeferido ao apelante o direito de recorrer em liberdade se constatada a subsistência dos motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, em particular a necessidade da medida para a garantida da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e do risco efetivo de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Fabrício Marques da Costa Silva
,
Luan dos Santos Ferreira
e
Silvio Ramos da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1001464-06.2021.8.11.0008 pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que condenou o primeiro e o segundo à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 758 dias-multa, no valor mínimo unitário, e o terceiro, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese,
Fabrício
pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta (Id. n. 111190666).

Luan
requer, a título de “
preliminar
”, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, almeja a sua absolvição ou, em caráter subsidiário, a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ou ainda o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mencionada lei, bem como a fixação do regime inicial semiaberto (Id. n. 11190646).

Por sua vez,
Silvio
se limita a pedir a redução da sanção basilar ao mínimo legal, ou, em caso de não acolhimento dessa pretensão, a utilização da fração de 1/8 de aumento para cada circunstância judicial desfavorável. Ademais, pretende ver reconhecida a minorante do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas (Id. n. 111190659).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 111190675).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos de
Fabrício
e
Luan
e pelo
parcial provimento
do apelo de
Silvio
, tão somente para que seja afastada, na primeira fase da dosimetria da pena, a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes à conduta social e personalidade, com o consequente abrandamento da reprimenda basilar (Id. n. 115663972).

Em 15 de março último, proferi decisão interlocutória
indeferindo
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado “
preliminarmente
” por
Luan
, bem como mantendo a custódia cautelar de
Fabrício
(Id. n. 121324454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Fabrício Marques da Costa Silva
e
Luan dos Santos Ferreira
foram condenados à reprimenda de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 758 dias-multa, no valor mínimo unitário, e
Silvio Ramos da Silva
, à sanção de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Tanto
Fabrício
quanto
Luan
pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória. O segundo requer, em caráter subsidiário, a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 22/03/2021, por volta das 21h20min, na Avenida Tancredo Neves, s/n, Bairro Pronav, cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados, de maneira consciente e voluntária, estavam transportando/guardando, substância entorpecente, consistente em: 02 (dois) tabletes de pasta base de cocaína, pesando 2,025kg para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, a polícia militar desta urbe no dia 22/03/2021 recebeu informações anônimas de que na data dos fatos, por volta das 21h00min, um veículo baixo de cor prata estaria transportando entorpecentes e que ele transitaria pelas ruas do Bairro Maracanã.

Diante disto, a equipe do Grupo CAR efetuou rondas no Bairro mencionado, onde localizaram um veículo com as mesmas características transitando pelas ruas dentro do Bairro indo sentido ao Bairro vizinho (Alvorecer).

Neste momento, os policiais tentaram realizar a abordagem nos acusados através de avisos sonoros e luminosos, porém, os acusados desobedeceram a ordem legal dando início a um acompanhamento.

No decorrer do acompanhamento, os policiais observaram que os acusados dispensaram uma bolsa para fora do veículo em uma esquina, desta forma, posteriormente, os acusados resolveram parar o veículo.

Na abordagem, os policiais verificaram que o condutor do veículo era o acusado
Silvio Ramos da Silva
e os demais acusados
Fabrício
e
Luan
, todos conhecidos no meio policial.

Foi realizado buscas no veículo e nos acusados, onde nada de ilícito foi encontrado, porém, ao retornarem no trajeto percorrido durante o acompanhamento atrás da bolsa dispensada, os policiais lograram êxito em localizá-la, sendo: uma bolsa média de cor camuflada, em uma esquina, próximo ao muro de uma residência, dentro da bolsa foi encontrado 02 (dois) tabletes de pasta base de cocaína, pesando no total 2,025kg.

Desta forma, os policiais deram voz de prisão para os acusados, onde foram conduzidos para a delegacia de polícia desta cidade.

A droga, portanto, apresentou resultado POSITIVO para a Cocaína (Laudo de Constatação de fls. 99-PDF)
” (Id. n. 111190516;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva ressai do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 111190483, pp. 2-4), o auto de constatação preliminar de substância entorpecente (Id. n. 111190483, pp. 5-6), o termo de apreensão (Id. n. 111190483, p. 7), os laudos periciais preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente (Ids. n. 111190626 e 111190627) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial em ambas as etapas da
persecutio criminis
, além da confissão do réu
Silvio
.

Embora
Fabrício
e
Luan
aleguem que não tinham sequer conhecimento de que
Silvio
transportava as porções de droga encontradas pelos policiais e o primeiro sustente que nem mesmo estava no veículo com os demais, observo que, em juízo, as testemunhas Jhon Weine Gomes dos Santos e Alexandre Aparecido de Assis (policiais militares), corroborando as declarações que prestaram em delegacia (Id. n. 111190483, pp. 8-9 e 11-12), bem como a narrativa acusatória, afiançaram que os três estavam no carro, e que visualizaram o momento em que um dos ocupantes do veículo, ao avistar a viatura policial, defenestrou uma mochila contendo drogas, instante em que se iniciou uma perseguição que culminou na abordagem e prisão em flagrante dos acusados (Id. n. 127622666).

A propósito, transcrevo os trechos mais relevantes do depoimento judicial de John Weine:

Juiz:
“
O que o senhor sabe a respeito disso?
”

John Weine:
“
No dia do fato aí, a gente já tinha
informações de que tinha uma boca de fumo, uma lojinha do pessoal da organização criminosa Comando Vermelho e nessa boca onde estava à frente era o
Silvio
e, a princípio tinha chegado que o
Silvio
até tinha participado de um homicídio em Nova Olímpia anteriormente na denúncia pra gente e nesse dia ele tinha feito uma entrega e estava trafegando com o veículo no bairro Maracanã,
sentido ao Alvorecer onde é o local e daí a gente saiu ali em diligência e deparamos com o veículo com as mesmas características e no momento em que foi visto que ele ia ser abordado, ele evadiu em alta velocidade e logo em seguida
conseguimos abordá-lo, mas antes de abordar se desfez de uma bolsa, a gente visualizou e conseguimos fazer essa abordagem e retornamos até o local e verificamos dentro da bolsa foi localizado a droga que foi apreendida e citada no BO
.
”

Promotor de Justiça:
“
Essa bolsa com a droga foi encontrado aonde?
”

John Weine:
“
N
o trajeto da fuga ele jogou, bem na esquina, em uma calçada
.
”

Promotor de Justiça:
“
Eles iniciaram a fuga, antes de dispensarem a droga?
”

John Weine:
“
Na hora que eles avistou a viatura, viu que a gente deu sinal para abordagem, eles começaram a correr em alta velocidade, na fuga e em uma esquina ele desfez da bolsa e mais próximo, posteriormente, a gente conseguiu abordá-los.
”

Promotor de Justiça:
“
O senhor confirma, o senhor visualizou mesmo essa bolsa ser jogada de dentro do carro?
”

John Weine:
“
Sim, senhor, a gente visualizou a bolsa jogando, onde foi jogado né, e depois de prendê-los, a gente retornou ao local, foi bem próximo até, e depois de verificar a mochila a gente encontrou essa droga ali, que foi apreendida.
”

Promotor de Justiça:
“
Depois que eles dispensaram a droga, eles pararam voluntariamente o carro?
”

John Weine:
“
Sim, senhor.
”

Promotor de Justiça:
“
Depois que eles pararam o carro e foi mostrada a droga, eles deram alguma informação do que eles estavam fazendo com aquela droga?
”

John Weine:
“
É, como eles são da organização criminosa né doutor, possivelmente eles iam fazer a divisão ali e iam abastecer as bocas, as lojas posteriormente.
”

Promotor de Justiça:
“
O senhor lembra quem estava no carro?
”

John Weine:
“
Se não me engano, era o
Silvio
, o
Fabrício
e não lembro o nome, acho que
Luan
também.
”

Promotor de Justiça:
“
Essa droga o Senhor mencionou aí que eles fazem parte da organização criminosa, essa droga, quantidade de droga ela estava embalada como, qual era o trajeto, o destino que eles provavelmente iria tomar?
”

John Weine:
“
A informação que a gente tinha é que eles estavam andando ali pelo bairro e estava retornando pra casa dele, se não me engano já teve até operação nessa residência aí e foi feita apreensão de material furtado, moto, droga, balança e outra pessoa apreendida também.
”

(...)

Advogado:
“
Quando vocês abordaram eles, todos estavam dentro do carro ou vocês efetuaram alguma prisão de alguns deles desses três que estava fora do carro, estava na rua?
”

John Weine:
“
Os três estavam dentro do veículo.
”

Advogado:
“
Você lembra bem que o
Fabrício
estava junto também?
”

John Weine:
“
Sim, senhor
” (Id. n.

127622666).

Trago também à colação a transcrição parcial das declarações prestadas em juízo por Alexandre:

Juiz:
“
O que o senhor sabe a respeito desse crime?
”

Alexandre:
“
A gente estava de serviço, e eu era o comandante do serviço CAR no dia e a gente já tinha recebido várias denúncias de que na casa desses suspeitos aí, estava ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes, e nesse dia um veículo aí da cor prata né, não sabendo identificar aí pelas informações recebidas estaria transportando entorpecentes, então a gente começou a fazer rondas no bairro ali, no Maracanã né e conseguimos avistar esse veículo e quando a gente foi fazer a abordagem dele, ele se evadiu da viatura e eu percebi que um dos suspeitos que estavam dentro, não sei dizer quem foi, doutor, porque na hora estava muito escuro, e a gente não tinha uma visão boa, eu vi que jogou uma mochila pra fora, um objeto, então minutos depois a gente conseguiu fazer a abordagem do veículo com os três suspeitos, no veículo a gente não encontrou nada né, então a gente retornou, deixou eles lá, retornou, na verdade deixou um ou dois dos policiais lá, não sei dizer agora, mas retornamos aí,

fazendo o trajeto contrário e a gente conseguiu avistar uma bolsa aí, de cor camuflada, e quando a gente abriu, a gente encontrou dois tabletes, duas peças de substância análoga a pasta-base de cocaína, quando a gente retornou lá e deu a voz de prisão para os suspeitos.
”

Juiz:

“
Eles chegaram a dizer na hora da prisão o que eles iam fazer com essa droga?
”

Alexandre:

“
Então, doutor, eu não me recordo se eles falaram o que eles iam fazer com essa droga, porém pela denúncia acredito que seja pelo consumo aí da boca de fumo que eles estavam fomentando né, tendo em vista que eles estavam indo em direção pra essa região aí.
”

Juiz:

“
A informação que a Polícia tinha é que eles estavam levando essa droga para uma boca de fumo?
”

Alexandre:

“
Isso, essa casa que era a denúncia que vinha todos os dias né, que é de um dos suspeitos.
”

Promotor de Justiça:

“
E considerando essa casa que o senhor mencionou, Tenente Alexandre, o local em que eles foram abordados é rota da casa, próximo da casa?
”

Alexandre:

“
Correto, é na região do bairro ali né, a casa fica no fundo, numa rua bem no fundo, possivelmente eles estariam transportando pra lá para ser distribuída.
”

(...)

Advogado:

“
O senhor lembra quantas pessoas estavam no veículo? Quantas foram presas por conta dessa abordagem?

Alexandre:

“
Quando foi abordado estavam em três.
”

Advogado:

“
Certo, eram pessoas que o senhor já conhecia?
”

Alexandre:

“
Não conhecia mas a gente tinha informação, porque eu sou novo na cidade, tenho sete meses aqui mais ou menos.
”

Advogado:

“
Desses que foram presos, nenhum foi abordado na rua, que estava vindo, andando?
”

Alexandre:

“
Não.
”

(...)

Advogado:

“
No momento lá da abordagem, o senhor encontrou a mochila, essa mochila tava aberta, como é que estava acondicionada essa droga, a embalagem?
”

Alexandre:

“
Quando a gente pegou ela estava em uma mochila camuflada né e dentro dela, estava bem envolvida as duas peças, fechada, tipo uma mochila normal mesmo.
”

Advogado:

“
O senhor não viu que lado que foi jogado a mochila né?
”

Alexandre:

“
Do lado direito, sentido assim.
”

Advogado:
“
Sentido carona ou motorista?
”

Alexandre:

“
Aí eu não soube observar. Só vi que o veículo, como a gente tava em acompanhamento, como eu falei que tava escuro, não dava de ver, só vi alguma pessoa jogando lá, um dos três aí.
”

Advogado:

“
Os acusados lá no momento relataram a situação, quem que tava carregando essa droga?
”

Alexandre:

“
Eu não me recordo, mas como eu tinha falado acho que pro promotor, eles tinham bastante denúncia, de que na casa deles, nessa região aí, eles estavam fomentando o tráfico de drogas na residência, então acredito que seria para abastecer esse ponto de venda.
”

Advogado:

“
A denúncia na casa de quem? Deles quem, tenente?
”

Alexandre:
“
Eu não sei dizer dos suspeitos aí, mas é
o
Silvio
se não me engano e o
Luan
que moram juntos, mas não me recordo, mas é a casa dos suspeitos aí, e inclusive o carro tinha na denúncia também.
”

Advogado:

“
E quem estava dirigindo o veículo?
”

Alexandre:

“
Eu não me recordo, mas a
credito que seja o
Silvio
quem estava dirigindo o veículo, inclusive o
Silvio
aí, ele estava em uma participação em um homicídio em Nova Olímpia
” (Id. n. 127622666).

O policial Willian Granella Oenning, ouvido apenas sob o crivo do contraditório, corroborou a versão de seus colegas. Confira-se:

Juiz:
“
O que o senhor sabe a respeito desse crime?
”

Willian
:
“
A gente já havia vindo recebendo denúncias referente que o
Silvio
teria ficado à frente da facção criminosa Comando Vermelho responsável pela distribuição de drogas na cidade de Barra do Bugres e diante disso a gente vinha recebendo e monitorando a situação
né, e no dia do fato recebemos uma nova informação que ele estaria no veículo no Maracanã em posse de drogas para fazer a distribuição, diante disso realizamos rondas e localizamos o veículo descrito, esse veículo já tinha informação dele também e até teria envolvimento em um homicídio na cidade de Nova Olímpia, onde foi utilizado para fazer o sequestro e posterior execução da vítima, visualizamos, foi dada ordem de parada, não obedeceram
a ordem de parada, o
Silvio
estava no carro como motorista e os demais no interior, e em determinado momento não obedeceram a ordem de parada, tanto sonoras como luminosas, posterior a isso, em determinado momento, foi visualizado que eles jogaram de dentro do carro uma mochila próxima a uma esquina, foi dada continuidade na abordagem,
posterior um tempo depois foi realizado essa abordagem, feita a busca no veículo e nos suspeitos, não havendo nada de ilícito encontrado, retornamos ao local em que foi visualizado que foi dispensada a bolsa
e ao verificar no seu interior foi localizado dois tabletes de substância análoga a pasta-base de cocaína e diante dos fatos os suspeitos foram todos encaminhados para a delegacia
.
”

(...)

Advogada:
“
Senhor Willian,
e
m relação às denúncias, quais nomes constaram na denúncia no dia dessa busca?
”

Willian:
“
A gente já vinha que o
Silvio
era o responsável, estaria a frente da facção Comando Vermelho, para estar distribuindo e a denúncia apontava que ele estaria a procura dos comparsas dele, o ‘T2 Hiago’, ele teria recrutado o
Luan
e o, agora não me lembro o nome do segundo, teria recrutado para estar ajudando ele na distribuição.
”

Advogada:
“
O
Fabrício
, é esse o nome?
”

Willian:
“
Mas no dia da denúncia, constava que era apenas o
Silvio
né.
”

Advogada:
“
Entendi, é que o
Fabrício
residia na cidade de Nova Mutum, nesse dia ele só veio na cidade participar do velório da avó dele, o senhor confirma que ele estava dentro do carro?
”

Willian:
“
Confirmo, confirmo. O
Fabrício
poderia até estar residindo no momento em Mutum, mas ele tem uma longa ficha criminal em Barra do Bugres.
”

Advogada:
“
A gente não está questionando os antecedentes dele, eu gostaria que o senhor se atentasse apenas a esse caso.
”

Willian:
“
Ele estava dentro do carro.
”

(.
..)

Advogado:
“
Quem que estava dirigindo o veículo?
”

Willian:
“
O
Silvio
.
”

Advogado:
“
E esse veículo era de quem? Ficou constatada a propriedade dele no dia?
”

Willian:
“
Eu não recordo se foi constatado no nome dele mas todas as informações indicavam que o veículo era dele sim.
”

Advogado:
“
O senhor conseguiu visualizar quem que jogou a bolsa?
”

Willian:
“
Não, senhor
” (Id. n.
127622666).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a respaldar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por outro lado, conquanto
Silvio
, ao confessar a autoria do crime de tráfico de drogas em seu interrogatório judicial, tenha procurado isentar os corréus de qualquer responsabilidade na dinâmica fática, entendo que se cuida de tática assaz comum em situações dessa natureza, mas inapta a atingir o fim colimado, qual seja, a absolvição dos comparsas.

Não fosse o bastante, as circunstâncias da abordagem, a preexistência de notícias que implicavam
aquele veículo em particular
no contexto da comercialização de drogas, e, sobretudo, a significativa quantidade de pasta-base de cocaína apreendida, são fatores que inviabilizam o acolhimento da pretensão desclassificatória deduzida por
Luan
.

Trago à colação precedentes desta Corte Estadual que se amoldam ao caso aqui discutido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA RÉ – 1. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA – 2. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA ENQUANTO MEDIDA CAUTELAR – POSSIBILIDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. É inviável cogitar a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 na hipótese em que os testemunhos dos policiais e as circunstâncias da apreensão demonstram que as substâncias se destinavam à difusão ilícita, pois os depoimentos de agentes públicos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado (Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR do TJMT).

2. O pedido de manutenção da prisão domiciliar da ré, como medida cautelar até o trânsito em julgado da sentença condenatória, comporta provimento em face do disposto no art. 318 do Código de Processo Penal e da análise das circunstâncias do caso.

Apelo conhecido e provido em parte
” (TJMT, Apelação n. 0012378-38.2019.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 20.7.2022; data da publicação: 26.7.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO OCORRÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA LEGITIMADOR DA DILIGÊNCIA POLICIAL – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL DO PRODUTO ILÍCITO – QUANTIDADE DE PORÇÕES E PRESENÇA DE PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NO PREPARO DA DROGA PARA DISTRIBUIÇÃO – CONFISSÃO DO ACUSADO NESSE SENTIDO

– REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ANTECEDENTES – QUANTIDADE DA DROGA – EXASPERAÇÃO COMPATÍVEL COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial.

Comprovada a destinação mercantil das substâncias entorpecentes encontradas em poder do acusado, sobretudo à luz da quantidade exorbitante de porções e da presença de petrechos comumente utilizados no preparo da droga para distribuição, não há falar em desclassificação do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 para aquele tipificado no art. 28, caput, da mesma lei.

A valoração desfavorável dos antecedentes do acusado e da quantidade de drogas apreendidas possibilita a exasperação da sanção basilar, com fundamento no artigo 59, caput, do Código Penal, e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Outrossim, consolidou-se, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, à míngua de razões que justifiquem recrudescimento maior, deve ser utilizada a fração de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial desfavorável
” (TJMT, Apelação n. 1002657-74.2021.8.11.0002,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.7.2022; data da publicação: 15.7.2022).

Assim, impõe-se a manutenção das condenações dos acusados pelo crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Passo a enfrentar os pedidos subsidiários formulados por
Fabrício
e
Luan
, concernentes à redução das reprimendas que lhes foram aplicadas e, em relação ao segundo, o abrandamento do regime fixado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Verifico que as sanções basilares de ambos foram fixadas em 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa, parâmetro que se apresenta apropriado à luz da quantidade e natureza da droga apreendida, a saber, mais de 2kg (dois quilogramas) de cocaína.

Destaque-se que, nas duas primeiras fases da dosimetria, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da pena, diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei. Nessa linha intelectiva, cabe ao julgador exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas.

Ademais, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga, assim como a conduta social e a personalidade do agente são circunstâncias judiciais preponderantes em relação às demais, previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal.

Outrossim, constato que tanto
Fabrício
quanto
Luan
são reincidentes; o primeiro, tendo sido previamente condenado, em caráter definitivo, nos autos da Ação Penal n. 0006655-20.2019.8.11.0008 (também por crime de tráfico de drogas), e o segundo, nos autos da Ação Penal n. 0003086-16.2018.8.11.0050 (por delito de ameaça). Tal condição implicou a esses réus um agravamento de 1/6 de suas penas na segunda fase da dosimetria, atingindo o
quantum
de 7 anos e 7 meses de reclusão e 758 dias-multa.

Ocorre que, malgrado
Fabrício
fosse menor de 21 anos de idade ao tempo do fato, a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP foi simplesmente desprezada pelo magistrado sentenciante no cômputo da pena intermediária, limitando-se Sua Excelência a consignar que a reincidência seria fator preponderante. E, de fato, é, o que, inclusive, inviabiliza a compensação integral, mas isso não significa que a menoridade relativa do acusado possa ser inteiramente desdenhada.

Além disso, exige-se uma logicidade na individualização das penas. Se tanto
Fabrício
quanto
Luan
são reincidentes, mas somente um deles era menor de 21 anos de idade ao tempo do fato, não faz sentido que os dois sofram o mesmo acréscimo de pena na segunda fase do cálculo da pena.

Logo, reduzo a reprimenda provisória de
Fabrício
a 7 anos e 15 dias de reclusão e 704 dias-multa, o que representa um aumento de 1/12 sobre a sua sanção basilar, ao invés da majoração de 1/6 levada a efeito originariamente.

Na terceira e derradeira etapa da dosimetria, observo que os réus não fazem jus ao reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto, como mencionado, ambos são reincidentes.

Finalmente, à luz do art. 33, §§ 2º, alínea “b”,
contrario sensu
, e 3º, do CP, não se revela possível o acolhimento do pedido de
Luan
de abrandamento do regime fixado para o cumprimento inaugural da pena reclusiva, pois, além de essa reprimenda ter sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e duas circunstâncias judiciais terem sido consideradas desfavoráveis ao réu, ele, repita-se uma vez mais, é reincidente.

De resto, quanto ao pedido de recorrer em liberdade formulado por
Luan
, reporto-me,
per relationem
, aos motivos que me levaram a indeferir tal requerimento em caráter monocrático, a fim de manter a custódia cautelar desse apelante e do recorrente
Fabrício
,
in verbis
:

“
Depreende-se dos autos que o apelante e os corréus foram presos em flagrante na noite de 22 de março de 2021, supostamente transportando dois tabletes de pasta-base de cocaína com massa total superior a 2kg (dois quilogramas). No dia seguinte, foram submetidos à audiência de custódia, ocasião em que tiveram suas respectivas prisões em flagrante convertidas em preventivas para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Tal conversão foi chancelada por este Tribunal de Justiça em 5 de maio de 2021, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1005174-58.2021.8.11.0000, impetrado em favor de
Luan
, cujo acórdão ficou assim ementado:

‘
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS PELAS DECLARAÇÕES DOS AGENTES ESTATAIS – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – ENUNCIADO N. 25 DO TJMT – INDIVÍDUO REINCIDENTE – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação mandamental não se presta para aprofundamentos em questões meritórias. A negativa de autoria sustentada na impetração não comporta amparo nem mesmo nas declarações do paciente e é facilmente derruída pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, de sorte que os fatos e elementos circunstanciados devem ser analisados com acuidade no decorrer da instrução criminal.

Não há falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, se a custódia está pautada na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a existência de indícios robustos de reiteração delituosa do paciente e apreensão de expressiva quantidade de droga apreendida, consistente em aproximadamente 2kg de pasta-base de cocaína. Incidência do Enunciado Orientativo n. 25, do TJMT.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.
’

Verifica-se ainda que o apelante permaneceu segregado ao longo de todo o processo, e, como visto, foi ao final condenado à reprimenda de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 758 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Ao discorrer sobre as prisões preventivas de
Luan
e do corréu
Fabrício
,

o magistrado sentenciante consignou o seguinte:

‘
Em face da prolação da presente sentença condenatória e do regime inicial de cumprimento de pena fixado aos réus, bem como da presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (assegurar a aplicação da lei penal e como garantia da ordem pública, que foi e é diuturnamente abalada com o tráfico de drogas), a teor do que dispõem dos artigos 312 e 313, c/c art. 387, §1º, todos do Código de Processo Penal, não demonstrando mudança fática suficiente a ensejar a revogação da prisão cautelar, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor dos réus
FABRÍCIO MARQUES DA COSTA SILVA
e
LUAN DOS SANTOS FERREIRA
’ (Id. n. 111190629, p. 13).

Destarte, nota-se que o juízo
a quo
concluiu que persiste a necessidade da constrição cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, dada a gravidade da conduta em comento, bem como o fato de ter sido imposto ao apenado o regime fechado para o início do cumprimento da sanção privativa de liberdade, de modo que não há incompatibilidade entre a segregação provisória e a pena efetivamente aplicada.

Assim, não há falar em ausência de fundamentação para a manutenção da custódia, na medida em que o julgador de primeiro grau se reportou expressamente às circunstâncias que o levaram a indeferir o direito do apelante de recorrer em liberdade, circunstâncias estas que também considero aptas a justificar o indeferimento do benefício almejado.

Defrontando-se com situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. Agravo regimental desprovido
’ (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 661.834/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma; data do julgamento: 26.10.2021; data da publicação: 4.11.2021).

Ademais, é evidente a impertinência da alusão do apelante ao princípio da presunção de inocência, uma vez que este não é violado quando a prisão preventiva se lastreia em prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, consoante o artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal, e, no caso dos autos, discute-se já sentença condenatória, tendo o juízo de origem reputados presentes não meros indícios, mas verdadeira
prova
da autoria criminosa.

Finalmente, no que diz respeito à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, editada no início da pandemia da Covid-19 a fim de mitigar os efeitos da mencionada enfermidade no sistema carcerário nacional, é necessário salientar que, desde então, todas as medidas profiláticas necessárias foram adotadas pelos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso, a vacinação da população carcerária já se encontra em estágio avançado e a própria pandemia dá claros sinais de arrefecimento. Outrossim, verifica-se que o apelante é
reincidente
e que não há nenhum indicativo de que ele pertença a algum dos ‘grupos de risco’ da Covid-19, daí por que não faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido de revogação da prisão preventiva de
Luan dos Santos Ferreira
, bem como, aproveitando o ensejo,
mantenho
a prisão preventiva de
Fabrício Marques da Costa Silva
, pelos mesmos fundamentos, inclusive no tocante à reincidência
” (Id. n. 121324454).

Valendo-me novamente dos fundamentos transcritos acima, indefiro aos apelantes
Luan
e
Fabrício
o direito de recorrer em liberdade.

Passo a examinar os pedidos formulados pelo apelante
Silvio
, voltados, exclusivamente, à redução da reprimenda que lhe foi imposta na sentença.

No tocante à pena-base, observo, inicialmente, que o juízo de origem, ao efetuar a dosimetria da sanção basilar desse acusado, considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente, bem como a quantidade e natureza da droga, estabelecendo a reprimenda em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

No que diz respeito à quantidade e natureza da substância entorpecente, a sentença não merece reparo, na medida em que foram apreendidos, repita-se,
mais de 2kg (dois quilogramas) de cocaína
, produto de acentuada nocividade e capacidade viciante, o que justifica a exasperação da pena-base em
quantum
significativo.

Todavia, no que concerne à conduta social e à personalidade do réu, não andou bem o magistrado sentenciante, pois se reportou à existência de ação penal em curso contra o apelante, contrariando o enunciado sumular n. 444 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Nesse contexto, reputo pertinente reduzir a pena-base de
Silvio
em 6 meses de reclusão e 50 dias-multa, fixando-a, portanto, em 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa, em sintonia com as sanções basilares impostas aos corréus
Fabrício
e
Luan
.

Prosseguindo no redimensionamento da reprimenda do apelante
Silvio
, à luz da incidência da atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP, computada em 1/6 pelo juízo
a quo
, fixo a pena intermediária, na segunda fase da dosimetria, em 5 anos e 5 meses de reclusão e 541 dias-multa.

Por outro lado, mantenho o indeferimento do reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na medida em que os depoimentos prestados pelos policiais Jhon Weine, Alexandre e Willian, sob o crivo do contraditório, demonstraram que o réu não é um mero neófito na traficância de narcóticos, mas verdadeiro indivíduo já inserido no mundo desse comércio espúrio, comandando uma “boca de fumo” a serviço da organização criminosa autointitulada Comando Vermelho.

Destarte, torno definitiva, em relação ao apelante
Silvio
, a pena de 5 anos e 5 meses de reclusão e 541 dias-multa, mantendo os demais termos da condenação invectivada, em particular o regime inicial semiaberto.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo de
Luan dos Santos Ferreira
e
dou parcial provimento
aos recursos de
Fabrício Marques da Costa Silva
e
Silvio Ramos da Silva
, tão somente para reduzir a pena do primeiro a 7 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 704 dias-multa, e a do segundo, a 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 541 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022